Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700702-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente requereu a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de consulta em oncologia. Deferida a tutela recursa para determinar o fornecimento da consulta no prazo de 5 dias. No entanto, após o deferimento, a parte recorrente veio a falecer (ID 45837992). Nestes termos, houve a perda do objeto do presente agravo impondo-se o não conhecimento do recurso. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator